Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO ACOLHIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, para majorar a estimativa do dano moral, de R$ 700,00 para R$ 2.000,00.
3. Alega a parte embargante que a decisão colegiada foi omissa quanto ao serviço de intermediação da Uber (apenas conecta motoristas e usuários) e a função pedagógica dos danos morais, tudo a redundar na desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação.
4.A parte embargada não apresentou contrarrazões.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vícios de omissão consistente na análise da “função de intermediadora” da plataforma e da função pedagógica do dano moral, o que subsidiaria a não majoração da estimativa fixada na sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A ausência dos vícios apontados indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
7. Com relação à responsabilidade da plataforma, a decisão colegiada consignou que a responsabilidade da plataforma é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e a falha na prestação do serviço restou caracterizada, conforme reconhecido na sentença (voto condutor e itens 8 e 9 da ementa).
8. No que se refere à majoração proporcional do valor do dano extrapatrimonial, as circunstâncias do caso concreto foram detidamente analisadas, à luz dos critérios jurisprudenciais e doutrinários e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante (item 13 da ementa).
9. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
10. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, que se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei n. 9.099/95, art. 2o; CPC, art. 1.022.